Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-19.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. FINALIDADE ATINGIDA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento do local de funcionamento da pessoa jurídica, implica em citação válida. Precedentes.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte.
2.1. Se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo ou ocorrência do cerceamento de defesa.
3. A discussão acerca da ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença por se tratar de matéria que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, sofre os efeitos da preclusão. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.